Tribunal: TJMT
Processo: 1028996-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028996-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de destaque dos honorários contratuais do valor total a ser pago mediante precatório, com expedição de RPV autônoma para o advogado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do montante principal a ser pago mediante precatório, com expedição de RPV autônoma para o advogado, à luz do art. 100, §8º da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 47 do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 100, §8º da Constituição Federal veda expressamente o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento em RPV.

4. A Súmula Vinculante 47 do STF aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais incluídos na condenação, não alcançando os honorários contratuais decorrentes de acordo privado entre advogado e cliente.

5. O art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 deve ser interpretado em consonância com as normas constitucionais que regem o sistema de precatórios, não podendo servir de fundamento para burlar a vedação ao fracionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
É vedada a expedição de RPV para pagamento destacado de honorários contratuais quando o montante principal será quitado via precatório, por configurar fracionamento vedado pelo art. 100, §8º da Constituição Federal
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 47; STF - ARE 1374239/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022; STF - ARE 1035724/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017; STF - ARE 1506228/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIO CELSO WIECHINIESKI
contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando a decisão que deferiu a tutela recursal, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais do advogado do agravante, tendo em vista que tal medida só seria possível em caso de pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplicando quando o pagamento ocorre via precatório.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática “
contraria frontalmente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao direito do advogado ao recebimento direto dos honorários contratuais por meio de destaque no precatório
”.

Sustenta que o art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94 assegura o direito do advogado ao destaque dos honorários contratuais, “
independentemente de como o valor principal será quitado
”. Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão de primeiro grau e autorizar o destaque dos honorários contratuais.

Contrarrazões apresentadas em id. 266473255.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 260849678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Mario Celso Wiechinieski contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, revogando a decisão que deferiu a tutela recursal, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais do advogado do agravante, tendo em vista que tal medida só seria possível em caso de pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplicando quando o pagamento ocorre via precatório.

Inicialmente, para maior clareza e compreensão da controvérsia posta nos autos, faz-se necessária uma breve contextualização dos fatos que deram origem ao presente recurso.

O caso em análise originou-se de uma ação previdenciária movida por Mario Celso Wiechinieski contra o INSS, que resultou na concessão do benefício de auxílio-acidente. Na fase de cumprimento de sentença, o advogado do autor requereu o destaque de 40% do valor total da execução a título de honorários contratuais, conforme pactuado com seu cliente.

O juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais sob o fundamento de que tal medida só seria possível caso o pagamento fosse realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o que não é o caso dos autos, já que o montante principal será quitado mediante precatório.

Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento, ao qual foi inicialmente concedida tutela recursal. No entanto, após análise mais aprofundada da matéria, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso e revogando a tutela anteriormente deferida. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão reside em definir se é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do montante principal a ser pago mediante precatório, com expedição de RPV autônoma para o advogado.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável, mantenho o entendimento externado na decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, acrescendo as seguintes considerações:

Em que pesem os argumentos do agravante e a existência de precedentes deste Tribunal em sentido contrário, o tema já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de fracionamento do precatório para pagamento destacado dos honorários contratuais.

A propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil.
Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade.
Precedentes. 1
. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.
2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (STF - ARE: 1374239 RJ 0000535-67.2019.4.02.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO.
DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA
. 1.
A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República.
2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e
a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios.
3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois
a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular.
Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RE 1035724 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (STF - AgR RE: 1035724 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017 - destaquei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil.
Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade.
Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (STF - ARE: 1506228 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2024 PUBLIC 23-09-2024 - destaquei).

A questão, conforme bem fundamentada nos precedentes acima, deve ser analisada à luz do art. 100, §8º da Constituição Federal, que expressamente veda "
a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo
".

Além disso, é preciso estabelecer uma distinção fundamental entre honorários sucumbenciais e contratuais. Os primeiros decorrem diretamente da decisão judicial e integram o título executivo, vinculando as partes do processo, inclusive a Fazenda Pública. Já os honorários contratuais têm origem em acordo privado entre advogado e cliente, não sendo oponíveis à Fazenda Pública.

A Súmula Vinculante n. 47 do STF, invocada pelo agravante, aplica-se exclusivamente aos honorários incluídos na condenação, não alcançando os honorários contratuais. Este é o entendimento pacífico da Suprema Corte, como se observa nos precedentes supracitados.

O art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), embora assegure ao advogado o direito de requerer que seus honorários sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, deve ser interpretado em consonância com as normas constitucionais que regem o sistema de precatórios, não podendo servir de fundamento para burlar a vedação ao fracionamento prevista no art. 100, §8º da Constituição Federal.

Ademais, o próprio art. 100 da Constituição Federal estabelece um sistema rígido para o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, tendo como um de seus pilares o respeito à ordem cronológica dos precatórios. Permitir o destaque e pagamento apartado dos honorários contratuais por RPV representaria uma violação a esse sistema, além de configurar burla à vedação constitucional do fracionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025